Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E FURTO. VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS DE IDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. DANO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA FURTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO.

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, bem como 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e 61 (sessenta e um) dias-multa, na fração mínima legal, em virtude da prática dos crimes previstos no artigo 129, § 7o, c/c artigo 121, § 4o e artigo 155, caput, todos do Código Penal, sendo a pena de reclusão substituída por duas restritivas de direito.

2. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é suficiente para a condenação do agente pela prática dos crimes de lesão corporal e furto contra vítima maior de sessenta anos de idade.

3. Declarações da vítima prestadas de forma firme e coesa, ainda em harmonia com as demais provas constantes do caderno processual, autorizam condenação.

4. Não cabe a desclassificação do tipo penal de furto para o crime de dano, visto que evidenciado que o dolo do apelante não era apenas o de danificar o bem pertencente a vítima, mas sim de subtraí-lo.

5. Em que pese o cediço entendimento de que, nos crimes contra o patrimônio, sua perda, decréscimo ou prejuízo sejam inerentes a figura delituosa, para hipótese dos autos, tal viu-se além do costumeiramente dedutível para o delito, uma vez que, com o furto do aparelho auditivo que a vítima tinha ganhado de uma instituição, ela se vê impedida de entender e ser entendida pelos demais.

6. Para que se configure o arrependimento posterior, é indispensável a reparação integral do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, devendo o ato ainda ser realizado de forma voluntária, a partir de iniciativa espontânea do autor do fato, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A reprimenda pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena corporal. Não sendo o caso, impõe-se o seu redimensionamento.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.